Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA ELETIVA. ABDOMINOPLASTIA. MAMOPLASTIA. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CONSENTIMENTO INFORMADO. DANO PATRIMONIAL, ESTÉTICO E MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊCIA MANTIDA.
1. A cirurgia plástica de natureza exclusivamente estética configura obrigação de resultado, presumindo-se a culpa do profissional em caso de insucesso, salvo prova em contrário. 1.1 No caso concreto, o laudo pericial foi categórico ao afastar a existência de erro médico, destacando que as complicações pós-operatórias decorreram de fatores alheios à conduta do profissional, como predisposição cicatricial da paciente e condições clínicas pré-existentes.
2. Demonstrado nos autos que a paciente autorizou expressamente a realização de abdominoplastia, lipoaspiração e colocação de prótese mamária mediante termo de consentimento informado por ela preenchido e assinado, não se configura falha na prestação de informações. 2.2 A existência de cláusula expressa sobre os riscos do procedimento, inclusive com menção a complicações graves, aliada à formação técnica da autora na área da saúde, afasta a alegação de vício no consentimento ou omissão informacional.
3. Inexistindo nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados, não há que se falar em responsabilidade civil e, consequentemente, em indenização por danos materiais, morais ou estéticos.
4. Apelação conhecida e não provida.